Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na espécie, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência (Id. 37083339), todavia, permaneceu inerte.
2. Nos termos do art. 29, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O pagamento deve ser realizado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, no prazo de quarenta e oito horas, independentemente de intimação, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal.
3. O art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, que atribui o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito àquele que o requer, conforme art. 373 do CPC.
4. O agravante deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Patronos do recorrido, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.